Tribunal: TJDFT
Processo: 0713419-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTEÚDO DE DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do art. 1.015, do CPC, o pronunciamento do juiz que determina a suspensão do processo, a fim de que se aguarde o julgamento do recurso de agravo de instrumento, não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento.
2. A rigor, o pronunciamento judicial que determina a suspensão do processo para aguardar o julgamento do agravo de instrumento possui nítido caráter de despacho, sem qualquer conteúdo decisório, sendo insuscetível de causar gravame ao autor e, por isso, irrecorrível, nos exatos termos do art. 1.001, do CPC.
3. Não há necessidade de o magistrado se manifestar expressamente sobre os artigos prequestionados, contanto que enfrente as questões jurídicas aplicáveis ao caso concreto.
4. Agravo interno não provido.